Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Processo : 0723280-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 193667260 dos autos originários n. 0719428-32.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n. 32159/97, deu provimento aos embargos de declaração da agravada para deferir a expedição dos pertinentes requisitórios, referente à parcela incontroversa de R$ 10.347,29 e relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais. O agravante alega que não há valores incontroversos, tendo em vista que se discute a legitimidade ativa da exequente. Assevera que, diante da discussão sobre a legitimidade ativa da exequente, não cabe prosseguimento do cumprimento de sentença, por não haver valores incontroversos. Reafirma argumentos levantados na impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical. Invoca respeito ao Tema n. 28 de Repercussão Geral do STF e ao IRDR n. 21 deste eg. TJDFT. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada, para determinar que se aguarde o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0709052-70.2024.8.07.0000, bem como que os autos sejam suspensos até o trânsito em julgado do IRDR 21. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, a priori, é cabível o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, se a impugnação ataca apenas parcela do título judicial. Essa a inteligência do art. 535, § 4o, do CPC, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Sublinhado) A propósito, cumpre registrar que, no julgamento da ADI 5.534, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 535, § 4o, do CPC, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, segundo tese firmada no RE com repercussão geral n. 1.205.530 (Tema 28). Confira-se a emenda do julgado: Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5.534, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, publicado no DJe de 12-02-2021. Grifado) Portanto, havendo parcela incontroversa do débito, é plenamente possível a expedição de precatório ou de RPV, conforme o valor total da condenação, para pagamento do valor incontroverso, segundo a tese firmada para o Tema 28 de repercussão geral (RE 1.205.530): Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Aliás, em situação semelhante a que ora se apresenta, esse foi o entendimento proclamado por esta Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1429519, AGI 0733806-81.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Grifado) Aqui, no entanto, não há parcela incontroversa, tendo em vista que a impugnação ataca também a legitimidade ativa da exequente-agravada. Embora tenha sido rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa (id. 187598178 na origem), essa matéria foi questionada em sede do Agravo de Instrumento n. 0709052-70.2024.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também vejo o periculum in mora, tendo em vista a determinação de expedição, desde logo, de requisitórios referentes à suposta parcela incontroversa, o que poderá resultar prejuízo ao erário distrital, na eventualidade de ser acolhida a ilegitimidade ativa da exequente, por ocasião do julgamento de mérito do AGI 0709052-70.2024.8.07.0000. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator